Tribunal: STF
Processo: HC 210702
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INCIDÊNCIA ATÉ A DECISÃO DE SEGUNDO GRAU: PRECEDENTE DO PLENO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, HC nº 683.847/RS, mediante a qual a Relatora conheceu parcialmente da impetração e, nessa parte, denegou a ordem.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 30/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no arts. 33, § 1º, inc. II, da Lei nº 11.343, de 2006 (cultivar matéria-prima para a preparação de drogas), e 14 , caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte de arma de fogo de uso permitido). O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Taquara/RS, após representação da Autoridade Policial, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Sobreveio condenação do paciente, no processo nº 5003721-96.2020.8.21.0070, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 715 dias-multa. Negou-se o direito de recorrer em liberdade. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Frisa a pequena quantidade de droga apreendida, bem assim não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça. Ressalta ter o paciente residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Assinala a demora para o julgamento de apelação interposta pela defesa, a implicar a projeção da custódia no tempo. Aduz o desrespeito ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ausente reavaliação da necessidade da custódia nos últimos 90 dias. Aponta o cabimento da custódia domiciliar, afirmando ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos, menores de 12 anos,  mencionando o quadro de saúde da mãe, que está em tratamento em virtude de contaminação por Covid-19.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a colocação em prisão domiciliar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o provimento parcial de apelação da defesa, redimensionada a pena para 8 anos e 2 meses de reclusão. Recurso especial foi inadmitido.



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, apontou a materialidade e os indícios de autoria. Destacou ser o paciente foragido do sistema penitenciário, ter diversas condenações e ser alvo de investigação em outra comarca pelo crime de estelionato. Concluiu necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminal:



    “Não se trata de hipótese de relaxamento, impondo-se, no entanto, a conversão em prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, revogando a fiança arbitrada. 



    Evidenciada a materialidade dos delitos por meio dos documentos que instruem o feito, as declarações das testemunhas já ouvidas dão o contorno da(s) infração(ões) penal(is) atribuída(s) ao(s) flagrado(s). 



    A(s) conduta(s) imputada(s), em tese, admite(m) a custódia preventiva, na forma do art. 313, inciso(s) I e II, do CPP. 



    O agir dos flagrados (Márcio, foragido, com PEC ativo e variados registros negativos; Sebastião Nelson, foragido, com PEC ativo, ostentando diversas condenações definitivas), alvos de investigação na Comarca de Parobé relativamente ao delito de estelionato (superando a monta de R$ 1.000.000,00), não é novidade, deixando evidente o desajuste social e a periculosidade da dupla, sendo o ilícito o seu meio de vida, o que faz com que a garantia da ordem pública, concretamente atingida, autorize a(s) sua(s) custódia(s), evitando a reiteração criminal, ao menos no atual momento processual. Neste sentido, mudando o que deve ser mudado:



    (...)



    Há clara propensão às práticas ilícitas, diante dos registros negativos constantes em seus antecedentes, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a garantia da ordem pública “(…) visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (...)” (HC 84.658/PE, rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 3/6/2005), além de se caracterizar “(…) pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação (…)” (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007), sendo representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas (…) A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal (...)” (HC 89.143/PR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26/6/2008). 



    A ordem pública, assim, deve ser resguardada, uma vez que os elementos já produzidos dão conta do envolvimento com atividades ilícitas contante e frequentemente (observada a condição de foragidos nos respectivos PECs), surgindo a prisão cautelar como forma de evitar a comoção social e reiteração de práticas criminosas, de modo que a situação fática atual impõe a conversão da (s) custódia(s) em flagrante em preventiva, como forma de resguardar a ordem pública, sem prejuízo de posterior revisão, caso novos elementos sejam apresentados, a serem apreciados em consonância com as demais provas já produzidas e a serem produzidas.



    (...)



    Concretamente demonstrada, ademais, necessidade das custódias para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, diante da condição de foragidos ostentada por ambos, dispensando maiores digressões. Neste sentido:



    (...)



    Caracterizados concretamente, assim, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a(s) custódia(s) deve(m) ser decretada(s). Não se trata, no entanto, de punição antecipada - o que é vedado -, mas tão-somente prisão acautelatória. Verificada a existência de delito que permita a segregação acautelatória, havendo indícios suficientes da autoria, é de serem mantidas as custódias, garantindo, dessa forma, a ordem pública. 



    Trata-se de decisão rebus sic stantibus (segundo o estado da causa) e, por isso mesmo, poderá ser revogada, se os motivos que a determinaram desaparecerem, bem como de novo ser decretada, se sobrevierem razões que a justifiquem, nos termos do art. 316 do CPP. 



    Por tais razões, acolho a representação policial e CONVERTO em prisão preventiva a(s) custódia(s) de MÁRCIO DE OLIVEIRA ALVES e de SEBASTIÃO NELSON DE ARAÚJO MARTINS, por estarem caracterizadas as hipóteses que autorizam a segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal.” (e-doc. 4, p. 105)  



    11. Na sentença (e-doc. 8, p. 127), o Juízo, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, assentou permanecerem os motivos pelos quais determinada a prisão preventiva. Assim, ficou demonstrado persistir o risco à ordem pública.



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência e a existência de outra ação penal em curso são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos)



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Nesse sentido: HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018. 



    14. A par desse aspecto, no tocante à aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nº 6.581/DF e nº 6.582/DF, ocorrido em 09/03/2022, acórdãos publicados em 03/05/2022, por maioria, julgou parcialmente procedente as ações, conferindo, ao mencionado dispositivo, interpretação conforme a Constituição, no sentido de que: 



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 



    15. Na espécie, houve decisão de segundo grau em fevereiro deste ano, mantendo a condenação de primeira instância e, portanto, a negativa do direito de recorrer em liberdade, o que, conforme o entendimento do Supremo, torna dispensável nova análise a cada 90 dias. Vejamos o que assentou o Redator do acórdão dos citados processos objetivos, eminente Ministro Alexandre de Moraes, quanto ao ponto:



    “A necessidade de nova análise a cada 90 dias, a meu ver, se dá até a decisão condenatória em segundo grau. Depois disso, essa obrigatoriedade não se aplica, até porque a possibilidade de prisão em segundo grau está inserida no § 1º do art. 387, do Código de Processo Penal, não constando no capítulo que regulamenta a prisão preventiva. 



     Encerrada a instrução processual com os julgamentos de primeira e segunda instâncias, entendo inadmissível a exigência de, a cada 90 dias, o Tribunal Superior reanalisar, obrigatoriamente, a manutenção da prisão cautelar, pois se trata de hipótese em que a segunda instância já definiu a condenação e reputou fundamentada a prisão cautelar. Isso é irrazoável, ilógico, e vai contra o princípio da eficiência da prestação jurisdicional.”



    16. Em relação ao pedido de colocação em custódia domiciliar, improcedem o argumentos veiculados. A documentação juntada, teste rápido da mãe (dos filhos do paciente) para detecção de Covid-19, realizado em março de 2021, passado mais de 1 ano, não evidencia a atualidade do quadro de saúde da genitora, tampouco a impossibilidade de cuidar das crianças. O fato de o paciente ser pai de menores de 12 anos, por si só, não é suficiente ao implemento do benefício. Impõe-se a comprovação de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos, na forma exigida pelo art. 318, inc. VI e parágrafo único, do CPP. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    17. A alegação de demora para julgamento da apelação da defesa não mais subsiste, no que constatado, mediante consulta ao andamento processual, a superveniência do julgamento do recurso em fevereiro do corrente ano. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator